Tribunal: TJSP
Processo: 1002043-94.2022.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
COMPRA E VENDA – Cancelamento da operação - Ação de indenizatória julgada improcedente - Recurso do autor pleiteando a condenação da ré em indenização por danos morais – Ação proposta com evidente despropósito, pois fora o autor quem cancelara a aquisição do produto e teve o valor pago devolvido antes do ajuizamento do pedido – Prejuízo moral inexistente – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
COMPRA E VENDA – Cancelamento da operação - Ação de indenizatória julgada improcedente - Recurso do autor pleiteando a condenação da ré em indenização por danos morais – Ação proposta com evidente despropósito, pois fora o autor quem cancelara a aquisição do produto e teve o valor pago devolvido antes do ajuizamento do pedido – Prejuízo moral inexistente – Sentença mantida – Recurso improvido.